Tribunal: TJDFT
Processo: 0742764-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE DEMANDA EM JUÍZO. PORTARIA CONJUNTA 85/2016 DO TJDFT. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compete à parte autora apresentar, juntamente com a petição do cumprimento de sentença, cópia digitalizada das peças descritas no inciso VII do artigo 2o da Portaria Conjunta 85/2016 deste e. TJDFT, entre elas as procurações outorgadas pelas partes (exequente e executado).
2. Caso concreto em que ao autor foi oportunizada três vezes a juntada da cópia das procurações outorgadas pela executada na ação civil pública objeto do cumprimento de sentença, mas quedou-se inerte.
3. O não atendimento à determinação de emenda, sem nenhuma justificativa, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora, permite considerar que a petição inicial não está em condições de ser admitida para o processamento da demanda e, por esse motivo, firma, pela inércia verificada, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, válido pressuposto para o indeferimento da petição inicial e extinção o processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida